Tribunal: TCU
Processo: 018.492/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento com fins de elaboração do Modelo de Avaliação de Governança e Gestão em Segurança Pública (IGGSeg).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento cuja finalidade é elaborar o Modelo de Avaliação de Governança e Gestão em Segurança Pública, a ser utilizado como referencial teórico para avaliações periódicas da maturidade das organizações de segurança pública, em parceria com os tribunais de contas estaduais e do Distrito Federal, por meio da aferição do Índice de Governança e Gestão em Segurança Pública (IGGSeg). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, em: 9.1. recomendar à SecexDefesa, sob a orientação da Coordenação-Geral de Controle Externo de Políticas Públicas e da Secretaria-Geral de Controle Externo, que avalie a oportunidade e a conveniência de incluir, no plano de controle externo, a realização de auditoria-piloto, bem como a conclusão dos instrumentos de coleta de dados, para fins de validação e aprovação do Índice de Governança e Gestão em Segurança Pública; 9.2. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, aos órgãos/entidades relacionados no item 265, "b", da instrução, à peça 201.